Tribunal: STF
Processo: Rcl 77293
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da 16ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba, que teria violado o entendimento firmado no julgamento de mérito da ADO 26, Rel. Min. CELSO DE MELLO.



    Na petição inicial, alega-se, em síntese: 



    A presente Reclamação Constitucional pretende obstar a imediata aplicação penal decorrente da ADO 26, a qual ampliou a incidência do crime de racismo para incluir condutas de homotransfobia e transfobia, sem que haja a necessária “estabilização definitiva” do julgado. 



    [...]



    Assim, reafirma-se que denúncias, indiciamentos e investigações alicerçados na ADO 26, antes de sua consolidação definitiva, vulneram a presunção de inocência e a segurança jurídica, em desacordo com a ratio das ADCs 43, 44 e 54. Pede-se, portanto, a suspensão de qualquer persecução penal fundamentada em tal interpretação até o encerramento formal do julgamento no Supremo Tribunal Federal [na ADO 26]. 



    Ao final, requer-se a procedência da reclamação para declarar “que a decisão da 16ª Vara Federal da Paraíba violou a autoridade desta Suprema Corte, pois, ao aplicar a ADO 26 sem aguardar o esgotamento de recursos ou modulações, contrariou a jurisprudência consolidada nas ADCs 43, 44 e 54, gerando efeitos penais antecipados sem segurança jurídica”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é o definido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 26, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 13/6/2019, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses: 



    “1. Até que sobrevenha lei emanada do Congresso Nacional destinada a implementar os mandados de criminalização definidos nos incisos XLI e XLII do art. 5º da Constituição da República, as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei nº 7.716, de 08/01/1989, constituindo, também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica, por configurar motivo torpe (Código Penal, art. 121, § 2º, I, “in fine”);



    2. A repressão penal à prática da homotransfobia não alcança nem restringe ou limita o exercício da liberdade religiosa, qualquer que seja a denominação confessional professada, a cujos fiéis e ministros (sacerdotes, pastores, rabinos, mulás ou clérigos muçulmanos e líderes ou celebrantes das religiões afro-brasileiras, entre outros) é assegurado o direito de pregar e de divulgar, livremente, pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, o seu pensamento e de externar suas convicções de acordo com o que se contiver em seus livros e códigos sagrados, bem assim o de ensinar segundo sua orientação doutrinária e/ou teológica, podendo buscar e conquistar prosélitos e praticar os atos de culto e respectiva liturgia, independentemente do espaço, público ou privado, de sua atuação individual ou coletiva, desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio, assim entendidas aquelas exteriorizações que incitem a discriminação, a hostilidade ou a violência contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero;



    3. O conceito de racismo, compreendido em sua dimensão social, projeta-se para além de aspectos estritamente biológicos ou fenotípicos, pois resulta, enquanto manifestação de poder, de uma construção de índole histórico-cultural motivada pelo objetivo de justificar a desigualdade e destinada ao controle ideológico, à dominação política, à subjugação social e à negação da alteridade, da dignidade e da humanidade daqueles que, por integrarem grupo vulnerável (LGBTI+) e por não pertencerem ao estamento que detém posição de hegemonia em uma dada estrutura social, são considerados estranhos e diferentes, degradados à condição de marginais do ordenamento jurídico, expostos, em consequência de odiosa inferiorização e de perversa estigmatização, a uma injusta e lesiva situação de exclusão do sistema geral de proteção do direito”. 



    No presente caso, os reclamantes foram denunciados “em razão de suposta prática das condutas previstas no art. 140, §3º, do Código Penal c/c art. 20 da Lei 7.716/89”, em decorrência dos seguintes fatos: 



    no dia 14/10/2022, na Central de Aulas da UFPB, os denunciados injuriaram Odara Alves Moraes, utilizando-se de elementos referentes à orientação sexual; a vítima, mulher travesti, é estudante de Psicologia da UFPB e, ao entrar no banheiro feminino, teria sido interpelada por EDILMA a não usar aquele banheiro "por ser homem". Diante do conflito, EDILMA conduziu Odara para administração da faculdade, ao que foram atendidos por LUIS, o qual disse para vítima que a presença dela no banheiro seria uma ameaça às outras mulheres; e que precisaria provar sua condição de mulher por algum documento. 



    Em resposta à acusação, a defesa alegou, entre outros pontos: (a) “o STF usurpou a função legislativa, contrariando o art. 22, I da CRFB, que fixa a competência exclusiva da União para legislar sobre direito penal”; e (b) o acórdão proferido na ADO 26 “ainda não transitou em julgado e ainda não produz efeitos jurídicos”. 



    Esses argumentos foram refutados pela autoridade reclamada, com a seguinte fundamentação: 



    A capitulação do tipo penal em comento encontra fundamento nas próprias teses fixadas pelo STF, na oportunidade do julgamento conjunto da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 26 e do Mandado de Injunção 4733. 



    O STF entendeu que houve omissão inconstitucional do Congresso Nacional, por não editar lei que criminalize atos de homofobia e de transfobia, e por maioria, enquadrou a homofobia e a transfobia como tipo penal definido na Lei do Racismo (Lei 7.716/1989) até que o Congresso Nacional edite lei sobre a matéria. 



    A decisão proferida pela Corte tem eficácia geral e efeito vinculante para enquadrar a homofobia e a transfobia, qualquer que seja a forma de sua manifestação, nos diversos tipos penais definidos na Lei nº 7.716/89, até que sobrevenha legislação autônoma, editada pelo Congresso Nacional. 



    Destaque-se, a decisão do STF não criou tipo penal novo, mas apenas enquadrou a conduta no delito previsto no art. 20 da lei nº 7.716/1989. 



    Dessa forma, verifica-se que o ato reclamado em nenhum momento se afastou do entendimento fixado no julgamento de mérito da ADO 26. Pelo contrário, reafirmou, com acerto, que a decisão desta SUPREMA CORTE “tem eficácia geral e efeito vinculante para enquadrar a homofobia e a transfobia, qualquer que seja a forma de sua manifestação, nos diversos tipos penais definidos na Lei 7.716/89, até que sobrevenha legislação”. 



    Além disso, diferentemente do que sustenta a defesa, o PLENO do STF deixou claro, no julgamento da ADO 26, que os efeitos da interpretação conferida se aplicam a partir da data de conclusão do julgamento, ocorrido em 13/6/2019, conforme se extrai da seguinte passagem: 



    “Por maioria e nessa extensão, julgá-la procedente, com eficácia geral e efeito vinculante, para:



    [...] 



    e) declarar que os efeitos da interpretação conforme a que se refere a alínea “d” somente se aplicarão a partir da data em que se concluir o presente julgamento, nos termos do voto do Relator [...]”. 



    Considerando que a conduta imputada aos reclamantes ocorreu em outubro de 2022, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. Como bem ressaltou o eminente Ministro EDSON FACHIN em caso análogo, "é pacífica a jurisprudência desta Corte acerca da eficácia vinculante dos julgados na via do controle concentrado de constitucionalidade a contar da publicação da respectiva ata de julgamento do mérito" (Rcl 75.129/RS, DJe de 5/3/2025). No mesmo sentido: 



    [...] 



    II - O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento firme de que o julgamento de mérito das ações do controle concentrado de constitucionalidade produzem efeitos imediatos, não havendo falar em necessidade de trânsito em julgado, bastando a publicação da ata de julgamento para que tenha plena eficácia. 



    III - O não conhecimento de um pedido de aplicação imediata de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, além de esvaziar a autoridade de seus pronunciamentos, viola as expectativas legítimas dos jurisdicionados e o princípio da segurança jurídica. 



    IV - O ato reclamado negou vigência à ADI 2.332/DF, precedente de natureza vinculante decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 



    V- Agravo regimental desprovido.



    (Rcl 65381 AgR, Rel. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 15/4/2024)



    Por fim, é manifesta a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado - consubstanciado no recebimento da denúncia oferecida contra os reclamantes pela suposta prática de crime previsto na Lei 7.716/1989 - e a decisão proferida no julgamento conjunto das ADCs 43, 44 e 54. Naquela oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, decidiu pela constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei 12.403/11, que condiciona o início do cumprimento da pena ao esgotamento de todas as possibilidades de recurso; matéria, à evidência, estranha à tratada nesta Reclamação.



    Logo, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), mostra-se inviável a presente ação. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente